Tribunal: TJMT
Processo: 1008903-92.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008903-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVANTE), ALEX LAURO BUENO GOMES 62948920159 - CNPJ: 18.324.331/0001-42 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONSTRATUAL – DECISÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EXTINTA POR INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS LIDES – DECISÃO RERFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Pelo que é possível extrair da decisão recorrida, a remessa da ação de rescisão contratual em trâmite na justiça comum estadual, para a justiça trabalhista, teve única e exclusiva motivação a existência da lide laboral, em que se discutiria o vínculo trabalhista do agravado.

II - Ocorre que, conforme se infere do andamento da referida ação trabalhista, via sistema PJE, na data de 31 de maio de 2021, ou seja, supervenientemente ao manejo deste recurso de agravo de instrumento (24.05.2021), o Juízo Trabalhista indeferiu a inicial, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

III - A remessa da ação rescisória, em que se discute o contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, para a justiça trabalhista, mostra-se inócua, tendo em conta o resultado da reclamação trabalhista, a qual, à toda evidencia, extinguiu qualquer vínculo de dependência entre uma e outra lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1004881-62.2021.811.0041, ajuizada em face de
ALEX LAURO BUENO GOMES
, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça do Trabalho.

Para tanto, aduz o agravante que a lide travada na origem envolve a prestação de serviços na área de tecnologia e informática, comprovada por meio de contratos e notas fiscais, portanto, sem qualquer vínculo trabalhista.

Esclarece que o contrato firmado entre partes, estabeleceu que a prestação de serviço em questão não geraria vínculo empregatício de qualquer natureza, razão pela qual, inexiste qualquer possibilidade de a lide ser resolvida pela Justiça Laboral.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A discussão submetida à apreciação deste colegiado tangencia o acerto ou desacerto da decisão que, sob a premissa de que a matéria envolvida no litígio é de competência da Justiça Trabalhista, determinou a remessa dos autos àquele juízo federal especializado.

Pois bem, nos termos do art. 114, VI da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das ações concernente às relações de trabalho e à indenização por danos materiais e extrapatrimoniais dela decorrentes:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I as ações oriundas da relação de trabalho (...)

(...)

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

Consoante se infere da atenta leitura da decisão recorrida, o Juízo de origem acolheu a manifestação da parte demandada, que informou a existência de uma reclamação trabalhista manejada em face da empresa autora, ora agravante.

A referida demandada, que tramita na Justiça Especializada do Trabalho foi autuada sob o nº 0000053-55.2021.5.23.0009.

Pelo que é possível extrair da decisão recorrida, a remessa da ação de rescisão contratual em trâmite na justiça comum estadual, para a justiça trabalhista, teve única e exclusiva motivação a existência da lide laboral, em que se discutiria o vínculo trabalhista do agravado.

Ocorre que, conforme se infere do andamento da referida ação trabalhista, via sistema PJE, na data de 31 de maio de 2021, ou seja, supervenientemente ao manejo deste recurso de agravo de instrumento (24.05.2021), o Juízo Trabalhista indeferiu a inicial, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

Assim, a remessa da ação rescisória, em que se discute o contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, para a justiça trabalhista, mostra-se inócua, tendo em conta o resultado da reclamação trabalhista, a qual, à toda evidencia, extinguiu qualquer vínculo de dependência entre uma e outra lide.

Ademais, importa registrar que a ide travada nos autos, diz respeito à relação contratual de prestação de serviço firmado pelas partes, sendo definido para tais casos, a competência da justiça comum estadual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA 363/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços como autônomo não tem como ser apreciada pela Justiça do Trabalho. Ademais, segundo o enunciado da Súmula n. 363/STJ, "compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente". 2. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1751172/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA TRABALHISTA – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA NÃO ORIUNDA DE RELAÇÃO DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RETORNO DOS AUTOS PARA A INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vínculo empregatício entre o Agravante e o Agravado, não há falar em competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de indenização por ato ilícito atribuído a colega de trabalho. (N.U 1000382-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Dessa maneira deve ser cassada a decisão de base que declinou da competência para processar e julgar o feito, em favor da justiça do trabalho.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que declinou da competência para processar o julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021